Tribunal: TJSP
Processo: 1001296-45.2019.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PRELIMINARES – Ilegitimidade "ad causam" – Pertinência subjetiva – Existência – Contratação conjunta com o mútuo habitacional – Denunciação à lide – Descabimento – Relação consumerista que afasta a hipótese – Preliminares afastadas – Recurso improvido.

CONTRATO – Compra e venda – CDHU – Falecimento da cônjuge varoa – Quitação – Possibilidade – Falecida que estava obrigada, pelo

Ementa:
PRELIMINARES – Ilegitimidade "ad causam" – Pertinência subjetiva – Existência – Contratação conjunta com o mútuo habitacional – Denunciação à lide – Descabimento – Relação consumerista que afasta a hipótese – Preliminares afastadas – Recurso improvido.

CONTRATO – Compra e venda – CDHU – Falecimento da cônjuge varoa – Quitação – Possibilidade – Falecida que estava obrigada, pelo contrato, ao pagamento da contraprestação, figurando, ainda, como compradora, devedora solidária – Ausência de apólice de seguros nos autos – Legislação consumerista – Aplicação – Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001296-45.2019.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO- CDHU, é apelado HORÁCIO VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001296-45.2019.8.26.0270 - Itapeva - Voto no 34009 cmbm531
2
Voto no 34009/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 1001296-45.2019.8.26.0270 dg
Apelante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo- CDHU
Apelado: Horácio Vieira
Comarca: Itapeva 1a Vara
Juiz(a) de 1o Grau: Renato Hasegawa Lousano

EMENTA
PRELIMINARES
Ilegitimidade “ad causam”

Pertinência subjetiva
Existência
Contratação
conjunta com o mútuo habitacional Denunciação à
lide Descabimento Relação consumerista que afasta
a hipótese
Preliminares afastadas
Recurso
improvido.
CONTRATO
Compra e venda
CDHU

Falecimento
da
cônjuge
varoa

Quitação

Possibilidade
Falecida que estava obrigada, pelo
contrato, ao pagamento da contraprestação, figurando,
ainda, como compradora, devedora solidária

Ausência de apólice de seguros nos autos Legislação
consumerista
Aplicação
Decisão mantida,
ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do
RITJSP Recurso improvido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
face da r.sentença de fls.103/107, cujo relatório se adota que, em ação
declaratória de quitação de financiamento, pelo falecimento da cônjuge varoa,
julgou procedente a ação. Ao final, condenou a demandada nas custas,
despesas processuais e, em honorários de advogado, fixados em 10% sobre o
valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001296-45.2019.8.26.0270 - Itapeva - Voto no 34009 cmbm531
3
Inconformada,
pretende
a
demandada
a
revisão da decisão com base nas razões expostas a fls.112/128.
Preliminarmente, alega ser parte ilegítima para ser acionada e pede a
denunciação à lide de COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS. No mérito,
em apertada síntese, aduz que, a de cujus assinou o contrato de
financiamento junto a requerida, visto que o mutuário era casado com esta sob
o regime de comunhão universal de bens, porém, ela não compôs a renda
familiar na época do contrato. Ressalta que, o seguro é interligado a
porcentagem que cada um contribui para aquisição do bem, sendo impossível
se estender a cobertura do seguro ao sinistro decorrente do falecimento.
Requer, ao final, o afastamento de lei de proteção ao consumidor e alteração
de condenação sucumbencial.
Com a resposta, subiram os autos. Após, o
recurso foi remetido para julgamento virtual.
É o relatório.
As preliminares não comportam acolhimento.
Há pertinência subjetiva para legitimar a
acionada no polo passivo da ação, em razão da contratação conjunta com o
mútuo habitacional.
Quanto a denunciação à lide, tem-se que a
análise do caso está sob a legislação consumerista, o que inviabiliza o
chamamento de terceiro, como requerido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001296-45.2019.8.26.0270 - Itapeva - Voto no 34009 cmbm531
4
No mais, a r. decisão deve ser confirmada
pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso,
nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Tal dispositivo estabelece que “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, e tem sido
amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja
para cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos processos1.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA tem prestigiado este entendimento quando predominantemente
reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp
n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007;
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e
REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de
1.12.2003).
1 Anote-se, dentre tantos outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em
17/09/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010; Apelação n°
990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de Instrumento
99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779,
Rel. Des. Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des. Paulo
Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6, Rel. Des. Renato Sartorelli,
em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em
27/07/2010; Apelação no 99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação no
99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação no 99202031010-1, Rel.
Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no 99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero,
em 15/09/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001296-45.2019.8.26.0270 - Itapeva - Voto no 34009 cmbm531
5
Trata-se de ação declaratória de quitação de
financiamento imobiliário, em razão do falecimento da cônjuge varoa.
Respeitados os argumentos da apelante,
razão não lhe assiste.
A análise da situação é feita com base na
legislação consumerista, em vista da situação retratada.
Logo, não houve apresentação da apólice de
seguro, a fim de se analisar as condições estipuladas, o que era ônus da
apelante.
De outro lado, como bem ressaltou o MM. Juiz
“a quo”, a fls.106, “(...)Conclui-se, portanto, que se a esposa do autor estava
contratualmente obrigada ao pagamento da contraprestação, figurando como
compradora e devedora solidária, ela também estava segurada, por força da
mencionada Cláusula 8a. Em que pese restar demonstrado que, no momento
da contratação, ela não integrou a composição de renda (item 2, do Quadro
Resumo fls. 76/77), fato é que a requerida não demonstrou que em casos tais,
não há cobertura securitária. Sequer a acionada trouxe aos autos, a apólice do
seguro, a propiciar a análise de suas condições.(...)”
Nesse contexto, a procedência da ação é
mesmo de rigor.
E outros fundamentos são dispensáveis,
diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. decisão, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001296-45.2019.8.26.0270 - Itapeva - Voto no 34009 cmbm531
6
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta instância,
toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer dispositivo a
ela relacionado. Vale, ainda, lembrar que ao juiz cabe decidir a lide, apontando
os fundamentos que lhe pareçam suficientes para embasar a conclusão a que
chega, não sendo necessário que aprecie todos os argumentos articulados
pelas partes, o que não representa vício ou mácula do julgado.
Na hipótese de interposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se
manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
ALVARO PASSOS
Relator